Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008576-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008576-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CONTACT LTDA, LUIZ ALBERTO SAMPAIO

AGRAVADO: GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, §1º DO DECRETO Nº 59.566/66 (ART. 95, IV DO ESTATUTO DA TERRA) - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO FALTANTE – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As regras e princípios dispostos nos contratos de arrendamento rural também são aplicáveis aos contratos de parceria agrícola, naquilo que não forem colidentes, conforme disposição expressa do artigo 96, inciso VII da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

II - Tratando-se os contratos firmados pelas partes de contratos tipicamente agrários, incide à espécie o artigo 22, §1º do Decreto nº 59.566/66 (art. 95, IV do Estatuto da Terra), que considera automaticamente renovado o contrato quando ausente a notificação prévia, no prazo de até seis meses antes do seu vencimento.

III - Operada a prorrogação automática diante da inexistência de qualquer notificação de ambas as partes acerca da não continuidade da relação contratual, não há que se falar em prescrição.

IV - Se não instruída a ação de execução com o título executivo extrajudicial, conforme manda o art. 798, inciso I, alínea
a
, a extinção da execução em relação unicamente ao contrato de nº 2 é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008576-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CONTACT LTDA, LUIZ ALBERTO SAMPAIO

AGRAVADO: GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA
e
LUIZ ALBERTO SAMPAIO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 12368-22.2018.811.0004, oposto em face de
GILBERTO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
, não reconheceu a prescrição dos contratos de parceria rural firmados entre as partes, tampouco acolheu a tese de ausência de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo extrajudicial referente ao contrato de parceria de nº 02.

Para tanto, os agravantes alegam que o Decreto nº 59.566/90, que regulamenta o Estatuto da Terra, não é aplicável ao caso em comento, tendo em conta que os contratos se tratam de parceria pecuária, submetidos ao princípio do
pacta sunt servanda
, e não de arrendamento.

Sustentam que, ao declarar que houve a prorrogação tácita dos títulos executados, o juízo de base violou o referido princípio, mormente porque há cláusula expressa nos referidos contratos de que a renovação dos títulos somente ocorreria mediante termo aditivo e somente em caso de consenso entre as partes, o que não ocorreu, de modo que os títulos mencionados estão todos prescritos.

Aduzem que a peça vestibular da ação de execução não foi instruída com contrato de nº 2, o que viola o art. 798, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe que o credor deve instruir a inicial com o título executivo.

Salientam que o próprio juízo reconheceu que os recibos apresentados nos autos são genéricos e que não é possível extrair deles a qual contrato se referem, o que reforça que os documentos acostados pelo exequente não foram capazes de dar a certeza, liquidez e exigibilidade para os contratos apresentados, de forma que necessária a instrução probatória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 39985959).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 43684465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER).

Eminentes pares:

A parte agravada, em sua peça defensiva, alega que os recorrentes abusam do direito de recorrer, renovando postulados já refutados pelo juízo de base, por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em prejuízo da definitiva solução do conflito.

Sem razão o agravado.

É que, embora os agravantes, de fato, tenham interposto os agravos de instrumento de nº 1009963-08.2008.811.0000 e de nº 1011432-89.2018.811.0000, alegando as mesmas matérias trazidas ao debate neste agravo de instrumento, as afirmações aqui sustentadas não foram desafiadas na ocasião do julgamento daqueles recursos, tendo a relatora, Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, expressamente destacado que as referidas questões deveriam ser suscitadas pela via própria dos embargos à execução, onde as partes poderiam exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa.

Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de ambos os recursos interpostos pelos agravantes contra as decisões proferidas nos mencionados recursos (AREsp 1576309/MT e AREsp 1576672/MT), não havendo que se falar em preclusão, tampouco em litigância de má-fé pela interposição deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

II)

VOTO.

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que não reconheceu a prescrição dos contratos de parceria rural de nº 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 19 e 20, firmados entre as partes, tampouco acolheu a tese de ausência de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo extrajudicial referente ao contrato de parceria de nº 02.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que as partes firmaram diversos contratos de parceria rural, visando a recria de novilhas, vacas e bezerros, de propriedade do agravado/exequente, empastados no imóvel rural dos agravantes/executados, cuja renda seria paga em bezerros machos, desmamados, com idade de 08 (oito) meses. Em razão da devolução parcial dos 2.677 (dois mil seiscentos e setenta e sete) animais entregues em parceria, o agravado/exequente ajuizou ação de execução para entrega de coisa certa, pleiteando a devolução de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) vacas restantes, já abatido o percentual de 1% (um por cento) ao ano por mortes eventuais estabelecido nos contratos.

Nos embargos à execução, os executados, ora agravantes, buscando afastar os encargos contratuais dos títulos que fundamentam a demanda executiva, arguiram, em preliminar, dentre outras nulidades, a prescrição quinquenal e a ausência de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo, as quais foram afastadas pelo juízo singular.

É contra esta decisão que se insurgem os agravantes.

Os agravantes argumentam que os contratos firmados entre as partes não se tratam de contrato de arrendamento, mas, sim, de parceria pecuária, submetidos ao princípio do
pacta sunt servanda
, razão pela qual não poderia o juízo de base aplicar o Decreto nº 59.566/90, que regulamenta o Estatuto da Terra. Assim, os contratos estariam todos prescritos, pois não houve renovação automática.

Ocorre que, as regras e princípios dispostos nos contratos de arrendamento rural também são aplicáveis aos contratos de parceria agrícola, naquilo que não forem colidentes, conforme disposição expressa do artigo 96, inciso VII da Lei de nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra),
in verbis
:

“
Art. 96. Na
parceria
agrícola,
pecuária
, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

VII -
aplicam-se à parceria
agrícola,
pecuária
, agropecuária, agro-industrial ou extrativa
as normas pertinentes ao arrendamento rural
, no que couber, bem como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela presente Lei
”.

Acerca do tema, a lição de Vilson Ferreto,
in
Contratos agrários: aspectos polêmicos. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 73:

“
Não regulada a matéria pela lei, nem pelo diploma que a regulamenta, dá-se ensejo à aplicação supletiva às parceiras, das normas que regulam o arrendamento, eis que perfeitamente cabíveis e pertinentes, em razão do que se entende pela necessidade de o proprietário notificar o parceiro, dando-lhe ciência das propostas recebidas de terceiro, para que possa aquilatá-las e, assim, exercitar ou não o direito de preferência que a lei lhe assegura, não sendo outra a exegese que se poderia extrair da norma legal.

“De outro lado, não efetivada a notificação, a consequência não poderia ser diversa da prevista para o arrendamento, ou seja, a renovação automática do contrato de parceria, caso o proprietário não assegure ao parceiro a preferência para firmar novo contrato, nos termos da norma estatutária
”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PROVA TESTEMUNHAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESCISÃO IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. I – Os contratos de uso ou posse temporária da terra, em razão de suas peculiaridades, gozam de regras específicas a respeito da forma pela qual podem ser comprovados. A Lei n. 4.504/64 e seu regulamento (Decreto n. 59.566/66) são expressos quanto à possibilidade de se provar a existência destes pactos através da prova testemunhal, a teor do disposto no § 8º, art. 92 da citada lei, e no art. 14 do seu regulamento. II –
Já o art. 95, IV da Lei n. 4.504/64, traz a renovação automática dos contratos de arrendamento rural na hipótese do arrendatário deixar de notificar ou for tardia o arrendador da existência de propostas de terceiros interessados nas glebas arrendadas.
Conquanto previsto para o arrendamento rural, referido inciso é aplicável ao contrato de parceria por força do disposto no art. 96, VII, da citada lei.
III – Nos termos do art. 373, I, CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. IV – Apelo conhecido e desprovido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
”. (TJ-GO – Apelação 04032631720138090123, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 04/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)

A respeito da renovação dos contratos, o § 1º do artigo 22 do Decreto nº 59.566/66 dispõe que, em se tratando de parceria, deve a parte manifestar a sua intenção de não renovar o contrato, caso contrário, a renovação é automática.

Veja-se:

“
Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º
Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado
, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV do Estatuto da Terra)
”.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, também, desta Câmara Julgadora:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO.
NOTIFICAÇÃO
. ARRENDATÁRIO.
SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA.
MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
”.

(STJ - REsp 1277085 / AL RECURSO ESPECIAL 2011/0215120- 2

Terceira Turma

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe: 07/10/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO LIMINAR - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA -
CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - AUSENTE NOTIFICAÇÃO DA NÃO CONTINUIDADE - PRORROGAÇÃO TÁCITA
- TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - PROCESSAMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO. Descabido falar em falta de fundamentação se na sentença foram expostas as razões do convencimento do julgador.
Inexistindo posicionamento das partes em relação à não continuidade do contrato de parceria pecuária , considera-se sua prorrogação tácita
, principalmente quando preposto de uma delas envia correspondência manifestando interesse no prosseguimento, em nenhum momento impugnada
”. (N.U 0000373-44.2011.8.11.0008, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO RÉU - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - CONTRATO AGRÁRIO REGIDO PELO ESTATUTO DA TERRA - LEI nº 4.504/64 - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SEIS MESES PARA RETOMADA DO IMÓVEL - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 96, INCISO VII C/C 95,INCISO IV DO ESTATUTO DA TERRA- PRECEDENTES DO TJPR E STJ
- SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1509390-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Doutora Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira - Unânime – Julgado em 29.03.2017)

Desse modo, tratando-se os contratos firmados pelas partes de contratos tipicamente agrários, incide à espécie o artigo 22, §1º do Decreto de nº 59.566/66 (art. 95, IV do Estatuto da Terra), que considera automaticamente renovado o contrato quando ausente a notificação prévia, no prazo de até seis meses antes do seu vencimento.

Assim, operada a prorrogação automática diante da inexistência de qualquer notificação de ambas as partes acerca da não continuidade da relação contratual, não há que se falar em prescrição.

Por outro lado, merece guarida a tese de ausência de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo extrajudicial referente ao contrato de parceria de nº 02.

É que o próprio laudo pericial que demonstra a evolução dos contratos de parceria entabulados entre as partes, confeccionado pelo agravado/exequente para embasar a demanda executiva (id. 39787496 - Pág. 4), revela a ausência do referido contrato, conforme observação aposta abaixo da lista dos contratos assim disposta: “
Não temos cópia do contrato n° 02, informação dada pelo sócio proprietário
”(39792450 - Pág. 2).

A ausência do referido contrato é reforçada pelos documentos acostados à id. 43690450 e ss., que apresentam uma sequência dos contratos firmados entre os litigantes, numerados a próprio punho do nº 3 ao nº 20.

Dessa forma, se não instruída a ação de execução com o título executivo extrajudicial, conforme manda o art. 798, inciso I, alínea
a
, a extinção da execução em relação unicamente ao contrato de nº 2 é a medida que se impõe.

Por tais fundamentos, a decisão objurgada deve ser parcialmente reformada.

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para extinguir a ação de execução unicamente em relação ao contrato de nº 2.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho a Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020